Tribunal: TJES
Processo: 5038552-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038552-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CATIA MARTINS MOREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI 11.738/2008). 1. PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA POR PROVA EM CONTRÁRIO (ART. 99, § 3º, CPC). 2. MÉRITO: O PISO NACIONAL CORRESPONDE AO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL, CONFORME FIXADO PELO STF NA ADI 4167/DF. 3. TEMA 1.218/STF: APLICAÇÃO DO PISO COMO BASE PARA O VENCIMENTO INICIAL COM REFLEXOS NA CARREIRA, DESDE QUE HAJA PREVISÃO EM LEI LOCAL. 4. AUDITORIA NAS FICHAS FINANCEIRAS (ID 17011926): AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS NO ANO DE 2021. 5. DEFASAGEM CONSTATADA APENAS EM LAPSOS ESPECÍFICOS DE 2022 E 2023. 6. CONSECTÁRIOS LEGAIS: INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO (EC 113/2021). 7. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5038552-05.2024.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: CÁTIA MARTINS MOREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI 11.738/2008). 1. PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA POR PROVA EM CONTRÁRIO (ART. 99, § 3º, CPC). 2. MÉRITO: O PISO NACIONAL CORRESPONDE AO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL, CONFORME FIXADO PELO STF NA ADI 4167/DF. 3. TEMA 1.218/STF: APLICAÇÃO DO PISO COMO BASE PARA O VENCIMENTO INICIAL COM REFLEXOS NA CARREIRA, DESDE QUE HAJA PREVISÃO EM LEI LOCAL. 4. AUDITORIA NAS FICHAS FINANCEIRAS (ID 17011926): AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS NO ANO DE 2021. 5. DEFASAGEM CONSTATADA APENAS EM LAPSOS ESPECÍFICOS DE 2022 E 2023. 6. CONSECTÁRIOS LEGAIS: INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO (EC 113/2021). 7. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

I – RELATÓRIO
Relatório dispensado, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e art.

27 da Lei nº 12.153/09
.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Gratuidade de Justiça

O recorrente impugnou a concessão da assistência judiciária gratuita à recorrida, sustentando a ausência de prova documental da hipossuficiência. Sem razão. Nos termos do art.

99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

A recorrida colacionou aos autos declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade, não tendo o Município apresentado prova concreta capaz de elidir tal condição. Assim,
REJEITO
a impugnação e
MANTENHO
o benefício.

2. Do Parâmetro Jurídico e o Tema 1.218/STF

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4167/DF, assentou que o piso nacional do magistério refere-se ao vencimento básico inicial, vedando a utilização da remuneração global para aferição do cumprimento da norma
.

Sobre o escalonamento da carreira (Tema 1.218/STF), embora se discuta o reflexo nos demais níveis, a recorrida ocupa o Nível V (pós-graduação)

, com vencimento-base que atende ao parâmetro constitucional na maior parte do período analisado
.

Inexistindo lei local que determine interstício percentual automático obrigatório entre níveis após o reajuste do piso na base, a condenação limita-se à correção do valor nominal do vencimento quando este for inferior ao piso proporcional
.

3. Da Análise das Fichas Financeiras (Auditoria de Valores)

A análise das fichas financeiras (ID 17011926) revela que as alegações da inicial não correspondem à realidade dos pagamentos
. Confrontando-se o vencimento básico com o piso proporcional de 25 horas (R$ 1.803,90 em 2021; R$ 2.403,52 em 2022; e R$ 2.762,84 em 2023
), constata-se:

Exercício 2021:
Inexistência de diferenças, pois o vencimento básico pago (R$ 2.402,72) superou o piso proporcional

.

Exercício 2022:
Pagamento inferior exclusivamente nos meses de
janeiro, fevereiro e março

.

Nos meses subsequentes, a implementação da Lei Municipal nº 6.616/2022 regularizou o estipêndio

.

Exercício 2023:
Identificou-se defasagem apenas nos meses de
janeiro, fevereiro, março e abril

.

4. Dos Consectários Legais e Metodologia de Cálculo

A apuração do montante devido deve ocorrer em liquidação de sentença, observando-se exclusivamente as fichas financeiras oficiais e as portarias do MEC.

Quanto à atualização, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021
.

A partir de
09/12/2021
(vigência da
EC nº 113/2021
), incidirá exclusivamente a
Taxa SELIC
, como índice único para atualização monetária e juros de mora
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

Limitar a condenação
ao pagamento das diferenças salariais relativas ao piso nacional proporcional à jornada de 25 horas, exclusivamente nos períodos de
janeiro a março de 2022
e
janeiro a abril de 2023
.

Determinar
que a liquidação de sentença utilize as fichas financeiras de ID 17011926 como base fática.

Fixar
a incidência da
Taxa SELIC
como índice único de atualização e juros a partir de 09/12/2021.

Sem condenação em custas e honorários (Art. 55 da Lei 9.099/95)

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)